Tribunal: STF
Processo: MS 27613
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-07-01
Data de publicação: 2010-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
   PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE 
   PROVA DA DIPLOMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - 
   Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição 
   de embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão 
   embargado.
II - O acórdão examinou de forma adequada a matéria, 
   tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se 
   apresentavam.
III - Ademais, diversamente do que afirmado, não 
   poderia o impetrante, 2º colocado nas eleições para Senador da 
   República, apresentar-se para diplomação, pois, nos termos do art. 
   215 do Código Eleitoral, apenas os candidatos eleitos e os suplentes
   recebem diploma.
IV - Embargos de declaração rejeitados.